Tribunal: TJES
Processo: 5015140-45.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015140-45.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: STHELLA GOMES LIMA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5015140-45.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
STHELLA GOMES LIMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
STHELLA GOMES LIMA
em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, alegando, em apartada síntese, que teve o seu cartão de crédito clonado, motivo pelo qual na madrugada do dia 30/03/2024 foram realizadas diversas compras utilizando os dados da autora. Diante do exposto, requer sejam declarados nulos os débitos referentes as ditas compras, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da sua conta bancária e, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para: I – CONDENAR o Requerido a pagar a Requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e de juros de mora (SELIC) a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ); II – CONDENAR o Requerido a pagar a Requerente o valor de R$ 2.059,98 (dois mil e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos) a título de danos materiais, com correção monetária (IPCA) a partir do prejuízo e juros moratórios (SELIC) da citação; III – CONDENAR o Requerido a proceder com o cancelamento das compras realizadas na modalidade crédito, no valor total de R$ 4.399,98 (quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, apontando como indevida a reparação por danos materiais, ante a ausência de falhas na prestação de serviços por parte da requerida. Ainda, sustenta a recorrente a inexistência de danos morais indenizáveis.

4. A requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, uma vez que restou demonstrado que as compras foram realizadas de maneira fraudulenta, bem como a Recorrida contestou de maneira célere. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: Após a análise do caderno processual, constato a juntada dos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência (ID 46309486), registros de transações indevidas no cartão de débito (ID 42988138) e registros de transações indevidas no cartão de crédito (IDs 42988141 e 42988143). Ato contínuo, constato, com base na peça de defesa da Requerida, que as transações indevidas ocorreram em um breve intervalo de 11 minutos. Ademais, a Requerente tomou ciência das transações e buscou seu cancelamento no prazo de 5 (cinco) minutos após a ocorrência das mesmas, conforme demonstrado no documento ID 46309465, página 03. Nesse sentido, com base nos documentos anexados aos autos, constato que foi devidamente comprovada a realização de transações totalmente alheias ao padrão de comportamento da consumidora, uma vez que, em um único dia, ocorreu o gasto no valor de R$ 6.459,96 (seis mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos). Com efeito, é entendimento pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme Súmula 479 do STJ, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nesse contexto, em atenção ao disposto no art. 14, §3º, II, da Lei nº 8.078/90, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, o que não se vislumbra
in casu.

7. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)